Tribunal: STF
Processo: ARE 1551736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, não comporta guarida o pleito de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação.



    Diversamente do alegado pela douta defesa, observa-se que referido decisum foi fundamentado a contento, importando consignar que, como é cediço, a decisão que recebe a denúncia analisa apenas a prova da existência do ilícito penal e os indícios de autoria, sob pena de incorrer em indevida análise do mérito da ação penal, sem o contraditório, fato vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, podendo gerar, inclusive, a suspeição do magistrado.



    (...)



    Também não há qualquer vício a ser reconhecido quanto aos documentos colacionados às fls. 166/169 e 195/232 dos autos.



    Isso porque, ainda que os diálogos de Whatsapp acostados às fls. 195/232 e os manuscritos acostados às fls. 166/169 tenham sido juntados pelas vítimas, é certo que foram corroborados pelos demais elementos colhidos na fase de investigação, bem como pelas provas produzidas em juízo, como adiante se verá, não havendo indícios de fraude ou de que foram obtidos por meios ilícitos, pelo que não há cogitar no desentranhamento dos referidos documentos.



    Aliás, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer:



    “No caso em apreço, diversamente do que tenta fazer crer a Defesa, não se nota qualquer violação à preservação da cadeia de custódia.



    A fls. 195/232 as vítimas juntaram cópias de prints de conversas mantidas com o apelante à época dos fatos, via aplicativo de WhatsApp.



    Em que pese o esforço defensivo, nada de concreto foi demonstrado no sentido de que tais conversas tenham tido seu conteúdo manipulado de alguma forma. Todas, ao que parece, retrataram as conversas mantidas entre as vítimas e o apelante, todas tratando dos fatos em apreço.



    A propósito, caso o recorrente entendesse que ditas mensagens, por terem sido manipuladas, não eram merecedoras de crédito, poderia ter anexado, como contraprova, os respectivos diálogos via WhatsApp que manteve com R.J.S. e L.P., à época.



    Em outras palavras, se houve alguma irregularidade capaz de indicar a quebra da cadeia de custódia o que, repito, não se verifica na espécie , necessário seria que o apelante apontasse concretamente sua existência e, ainda, o prejuízo por ele experimentado.



    Como não o fez, limitando-se a arguir a ilicitude da prova, nulidade não se pode reconhecer. Como se sabe, em sede de nulidades, nosso ordenamento jurídico se rege pelo princípio do pas de nullité sans grief, conforme previsão contida no art. 563 do Código de Processo Penal. E, pois, sob pena de ofensa ao princípio sobredito, não há como proclamar a nulidade da prova. (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente